Tribunal: TJDFT
Processo: 0714093-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0714093-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: SUMO - SAM CULINARIA INTERNACIONAL EIRELI - ME, ENOZOR PINTO DE SOUZA JUNIOR, HEBERT DA SILVA TAVARES D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0015331-91.2016.8.07.0001, exarada nos seguintes termos, in verbis: “O exequente noticia que o coexecutado Hebert Da Silva Tavares (CPF 371.543.621-20) é sócio da sociedade de advogados TAVARES &amp; SOUZA ADVOGADOS S/S (CNPJ n. 11.393.018/0001-17). Postula a penhora dos lucros que o aludido executado tem a receber da sociedade. Ressalta que passados mais sete anos desde o ajuizamento desta execução, não foi possível localizar nenhum bem penhorável dos executados, O exequente ainda opôs embargos de declaração (ID 149041579), em face da decisão de id. 14656955. Sucintamente relatados, decido. Convém pontuar, de início, que a execução deve se desenvolver em benefício do credor. Nesse sentido, eis o teor do artigo 789 do Código de Processo Civil: “(o) devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. No presente caso, os bens do codevedor Hebert Da Silva Tavares incluem os lucros por ele recebidos em decorrência de sua participação sociedade de advogados TAVARES &amp; SOUZA ADVOGADOS S/S (CNPJ n. 11.393.018/0001-17). É bem certo, ademais, que a penhora desses frutos é prevista no artigo 1.026 do Código Civil: “O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”. Portanto, é factível a penhora sobre o percentual dos lucros auferidos pelo codevedor, sendo inclusive desnecessária cogitar-se desconsideração da pessoa jurídica, já que não se pretende atingir patrimônio da pessoa jurídica, tampouco seu faturamento, mas somente os lucros daquele que figura no seu quadro social (que é o executado na presente demanda) vier a receber. Ressalte-se, ademais, que o a penhora dos lucros não se confunde com penhora sobre “pró-labore”, este último auferido pelo executado por sua prestação de serviços à sociedade. Com efeito o “pró-labore” é renda obtida a título de remuneração, sendo, portanto, impenhorável, de acordo com o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que veda a incidência de constrição sobre “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Já o lucro, por outro lado, consiste na verba obtida pela sociedade após a dedução de todos os seus custos (despesas, tributos etc.) e distribuída a seus sócios, sendo, portanto, passível de penhora, já que não se trata de verba protegida por lei. É dizer, então, que a penhora dos lucros auferidos pelo devedor sócio de sociedade empresária não se confunde com a penhora de cotas sociais nem de valores recebidos a título de pró-labore, sendo admissível em situação excepcional, quando inexistentes outros meios de satisfação do débito, conforme disposto no art. 1.026 do Código Civil. Convém destacar que se depreende dos autos que os devedores não possuem outros bens penhoráveis (dinheiro, imóveis, móveis etc), tanto que todas as pesquisas efetuadas perante RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD foram infrutíferas. Nesse cenário, não há alternativa à penhora dos lucros, máxime ao se considerar que os executados, até o momento, não ofertaram bens de expropriação menos onerosa para eles. É pertinente frisar que a constrição pode ser deferida de imediato, observando-se, no que couberem, as regras procedimentais previstas no art. 861 do CPC. Por fim, os embargos de declaração opostos não merecem acolhimento, já que a intenção do exequente é nitidamente alterar a sorte do julgado, o que não tem passagem na via eleita. Posto isso, defiro a penhora de eventuais lucros do executado coexecutado Hebert Da Silva Tavares (CPF 371.543.621-20), derivados TAVARES &amp; SOUZA ADVOGADOS S/S (CNPJ n. 11.393.018/0001-17). Fica a TAVARES &amp; SOUZA ADVOGADOS S/S (CNPJ n. 11.393.018/0001-17) intimada, na pessoa do executado Hebert Da Silva Tavares (CPF 371.543.621-20), que é seu sócio-administrador (relatório Sniper ora juntado), para que no prazo de 15 dias apresente o balanço da contábil da sociedade, com a indicação dos lucros e dos valores destinados aos seus sócios. E, caso não o faça, será nomeado, a requerimento do exequente (que deverá adiantar os respetivos honorários e os incluir na conta do débito em execução), administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de pagamento. Cadastre-se a aludida sociedade no campo de interessados da autuação. Quanto aos embargos de declaração, estes ficam rejeitados, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. Publique-se...” (152290680 dos autos originais). O Agravante requer o provimento do recurso para que seja reformada a Decisão monocrática e deferida expedição de ofício à CENSEC, para que tenha acesso às eventuais procurações outorgados pelos Agravados ou em favor destes. Não houve pedido de suspensão e verifico que existe risco para o direito perseguido pela parte Agravante que não possa aguardar o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2023 17:54:10. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada